Tribunal: TJDFT
Processo: 0750162-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750162-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DA GUIA DA COSTA SILVA em desfavor do agravante e do DISTRITO FEDERAL (processo no 0705085-94.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo ora agravante. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 176543838 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 53752057), o agravante defende, em síntese, que os documentos acostados aos autos teriam embasado o pedido de gratuidade de justiça. Alega que “o instituto autor encontra-se regularmente constituído e foi cabalmente demonstrada à ausência de sobras de receitas e de patrimônio próprio, suficientes para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, os quais não se limitam meramente as custas iniciais ou finais do processo, mas por exemplo despesas periciais e outras mais que possam lhe recair durante a tramitação do feito.” Afirma que “o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, constituído sob a forma de serviço social autônomo, tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (...)”. Pontua que “o Instituto possui fonte de renda proveniente do orçamento geral do Distrito Federal cujo objetivo específico é prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividade de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público, bem como que o Instituto não detém patrimônio próprio ou finalidade lucrativa”. Assevera que estaria demonstrado que o orçamento possuiria natureza de verba pública. Acrescenta que estaria comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula no 481 do STJ. Argumenta que seria necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, haja vista que “a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (...)”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o instituto agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo parte da decisão impugnada em relação à insurgência do agravante (ID no 176543838 do processo referência): “(...) 1.2) Gratuidade de justiça para o IGESDF. IGES-DF apresentou pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que não distribui lucros ou remunera os membros do conselho de administração. Por isso, alega a impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Sem embargo de o IGES-DF ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, não demostrou pelos documentos acostados aos autos a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Inexiste presunção de hipossuficiência quando se trata de pessoa jurídica sem fins lucrativos. O artigo 98 do CPC define que as pessoas jurídicas sem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento da própria subsistência da atividade empresarial, terão direito ao benefício. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência se restringe à pessoa natural. O pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica deve necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência, nos termos do § 3° do artigo 99 do CPC. É o entendimento consolidado no enunciado n. 481 da súmula do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a pessoa jurídica, independentemente da finalidade, precisa demonstrar a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. Não é a hipótese dos autos. Evidenciada a falta dos pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo IGES/DF (...)”. Assim, o cerne da controvérsia consiste em verificar a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao instituto agravante. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), destaca-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, mesmo no caso de instituições sem fins lucrativos, como no caso em análise, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, segue precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, pois os balancetes acostados aos autos demonstram que detém ativos suficientes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.412.877/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023) (grifo nosso). No caso vertente, caberia ao agravante comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que fosse devida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, apesar da alegada dificuldade de sua situação financeira, não foi demonstrada a ausência de patrimônio que possa inviabilizar a assunção de eventuais ônus financeiros da demanda. Ademais, as notícias – datadas de 03/05/2021 e 14/02/2022 – da existência de dívidas do instituto agravante, que teriam sido renegociadas (IDs no 173409436 e 173409439 do processo referência) não demonstram a incapacidade financeira do instituto agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento dos encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Com efeito, as dívidas mencionadas foram renegociais e estão sendo pagas pelo agravante. In casu, o agravante não alega qualquer interrupção de repasses de verbas por parte do Distrito Federal. Ressalta-se que a existência de receita, mesmo que proveniente de recursos públicos vinculados, viabiliza o pagamento dos encargos processuais da presente demanda. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF). PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS) não impõe, de forma automática, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da entidade, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195, § 7o, da Constituição Federal. 3. Observado, no caso concreto, que a tese de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo encontra-se fundamentada em balanços financeiros relativos ao ano de 2020, não há como ser deferida a gratuidade de justiça, uma vez que tais elementos de prova não têm o condão de demonstrar a situação orçamentária atual da parte agravante. 4. Carece de respaldo fático a tese de hipossuficiência financeira, diante da existência, nos autos, de notícias veiculadas na imprensa, juntadas pela própria parte que formula o pedido de concessão da gratuidade de justiça, informando a renegociação das dívidas com fornecedores, viabilizando a prestação dos serviços de assistência à saúde. 5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pela agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1751529, 07204609220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IGESDF. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que que não demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481 do eg. STJ. III - Diante das peculiaridades da causa; do ponto controvertido na lide e da maior facilidade da agravante-ré quanto à produção probatória do fato contrário, mantém-se a inversão do ônus determinada na r. decisão, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1654358, 07308168320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, em uma análise perfunctória, entendo que a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira do instituto agravante, de modo que não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ante a ausência de demonstração do requisito da probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Por fim, intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador